Tribunal: TJDFT
Processo: 0712032-09.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712032-09.2019.8.07.0018 RECORRENTE: BRASAL-BRASÍLIA SERVIÇOS AUTOMOTORES S/A RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS LEGAIS. ICMS. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DE OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. PRODUTOS DERIVADOS DE PETRÓLEO. IMPOSTO DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DE DIREITO A APROVEITAMENTO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MULTA DE 100%. CARÁTER CONFISCATÓRIO NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRESSUPOSTOS PARA A INCIDÊNCIA DO § 8o DO ART. 85 DO CPC NÃO VERIFICADOS. I. É formalmente hígido auto de infração tributária lavrado em conformidade com a legislação de regência. II. Não há que se cogitar de responsabilidade subsidiária na hipótese em que a incidência do ICMS sobre mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária é feita com base no artigo 320, inciso I, alínea “a”, item 2, do Decreto Distrital 18.955/1997. III. No comércio de lubrificantes e combustíveis derivados de petróleo o ICMS pertence ao Estado de destino, nos termos do artigo 155, § 4o, inciso I, da Constituição Federal, de maneira que não há direito a creditamento oriundo de operação distinta daquela que constitui o fato gerador do tributo. IV. A aquisição de mercadorias de empresas optantes do Simples Nacional não gera direito ao aproveitamento de crédito do ICMS. V. Não incorre no efeito confiscatório vedado pelo artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal, multa por infração tributária que não supera o valor do tributo devido. VI. Em se tratando de sentença de improcedência de demanda ajuizada contra a Fazenda Pública, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados de acordo com o artigo 85, §§ 3o a 6o, do Código de Processo Civil. VII. Se a aplicação da regra do artigo 85, §§ 3o e 6o, do Código de Processo Civil, não resulta em honorários advocatícios exorbitantes e em descompasso com a realidade da demanda, não há espaço interpretativo para a incidência excepcional do § 8o do mesmo dispositivo legal. VIII. Apelação da Autora desprovida. Apelação do Réu provida. No recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 3o, 97, inciso I, 124, inciso II, 128, 142 e 146, todos do Código Tributário Nacional, pois demonstrada a discrepância entre os fatos descritos no auto de infração e a motivação do correlato lançamento. Afirma, assim, que, diante da nulidade do lançamento, é de se reconhecer o descabimento da cobrança do ICMS no caso concreto. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e do TJSP. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa ao artigo 93, inciso IX, 150, incisos I e IV, e 155, §4o, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos trazidos no recurso especial. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Luiz Fernando Sachet, OAB/SC 18.429. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confiram-se entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.037.871/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023, e a decisão proferida no AREsp 2.262.455, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 2/3/2023. De igual forma, não dá azo ao seguimento do especial a apontada violação aos artigos 3o, 97, inciso I, 124, inciso II, 128, 142 e 146, todos do Código Tributário Nacional, bem como a correlata divergência jurisprudencial. Ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos dispositivos legais, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, quanto à higidez do lançamento tributário, no caso, é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023. O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral na matéria. No tocante à suposta afronta ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 - Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Quanto à tese de ofensa aos artigos 150, incisos I e IV, e 155, §4o, ambos da CF, registre-se que tal como ocorre no recurso especial, é vedado o reexame de matéria fático-probatória em sede extraordinária, à luz do enunciado 279 da Súmula do STF. Determino, por fim, que as publicações relativas à recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Luiz Fernando Sachet, OAB/SC 18.429. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012